Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-81.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001633-81.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): MANUELA DE CASTRO SOARES, KAREN VERNIN DUARTE, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA APELADO: JONEVALDO ARAUJO PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. NÃO CABIMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO QUE JÁ APRECIOU AS PROVAS CONSIDERANDO A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS NA FORMA DO CDC EM COTEJO COM O CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA PRETENSÃO DO RÉU DE INCLUSÃO DO FUNDO DE RESERVA E MULTA ENTRE OS ABATIMENTOS DA RESTITUIÇÃO. MATÉRIA JÁ JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Não ocorre omissão do julgamento em cuja fundamentação foram apreciadas as provas pelo prisma da distribuição do ônus probatório para concluir provado o pleno atendimento ao dever de informação pelo fornecedor e não provada a tese de vício de consentimento ou de nulidade do contrato pelo autor, ficando prejudicada a pretensão de ressarcimento integral e imediato. 2. Não ocorre qualquer vício impugnável por meio de embargos de declaração quanto à matéria já decidida por fundamentação expressa coerente e clara no acórdão acerca da impossibilidade de abatimento dos valores relativos ao fundo de reserva e à multa contratual na restituição devida somente ao final do consórcio. 3. Ocorrendo erro material no dispositivo, por equívoco quanto à mera identificação de quais partes eram apelante e apelada, deve ser corrigido o mesmo para passar a ter a seguinte redação: “Diante do exposto, voto para CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso do réu, apenas para consignar no dispositivo da sentença que a restituição à apelada, será devida com abatimento também de taxa de adesão expressamente contratada, descontada porém da taxa de administração para se evitar bis in idem, bem assim com abatimento dos prêmios do seguro previsto no contrato, a ser devida quando da contemplação da consorciada excluída, ou com vencimento 30 (trinta) dias após o encerramento do consórcio, o que vier primeiro, incidindo ainda juros e correção monetária na hipótese de mora, pelo pagamento após o referido prazo.” Embargos de declaração do autor que se rejeitam. Embargos de declaração do réu a que se acolhem em parte. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001633-81.2023.8.05.0229, em que é embargante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e em que é embargada JONEVALDO ARAUJO PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração do autor e ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração do réu, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça